Tribunal: TJPA
Processo: 0004741-86.2005.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DO CORRÉU PREJUDICADO. 1 ? Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional para um dos recorrentes, ocorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da sua punibilidade, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, II, e art. 115, todos do Código Penal.APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. READEQUAÇÃO. OPERADA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 ? Cabe reanalisar as circunstâncias judiciais e readequar a pena imposta (privativa de liberdade e pena de multa), vez que não foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.2 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE, CUJO RECURSO FICA PREJUDICADO, E RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU RUTEMBERGUE SILVA FREITAS , PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, III, E ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICADO O SEU RECURSO; E, EM RELAÇÃO AO RECORRENTE ERNANDSON MENESES SOUZA, CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA, nos termos do voto do Desembargador Relator.Julgamento realizado em ambiente virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará entre os dias 22 a 29 de junho de 2020.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.Belém, 29 de junho de 2020.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004741-86.2005.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARABÁ (2ª Vara Criminal)
APELANTE: RUTEMBERGUE SILVA FRITAS e ERNANDSON MENESES SOUZA - Def. Público Eloizio Souza
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DO CORRÉU PREJUDICADO.
1 - Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional para um dos recorrentes, ocorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da sua punibilidade, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, II, e art. 115, todos do Código Penal.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. READEQUAÇÃO. OPERADA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Cabe reanalisar as circunstâncias judiciais e readequar a pena imposta (privativa de liberdade e pena de multa), vez que não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.
2 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE, CUJO RECURSO FICA PREJUDICADO, E RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
RUTEMBERGUE SILVA FREITAS
, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, III, E ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICADO O SEU RECURSO; E, EM RELAÇÃO AO RECORRENTE
ERNANDSON MENESES SOUZA
, CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará entre os dias 22 a 29 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 29 de junho de 2020.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RUTEMBERGUE SILVA FRITAS e ERNANDSON MENESES SOUZA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara 2ª Vara Penal de Marabá, que os condenou às respectivas penas de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão, e 160 (cento e sessenta) dias multa, e 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias multa, ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Segundo consta na denúncia, no dia 09 de novembro de 2005, por volta das 6:30h, os denunciados, utilizando uma arma de fogo e uma faca, invadiram a residência de Marinalva Lima Pereira, localizada na Rua do Ouro, Quadra 118, Lt. 21, Bairro Bom Planalto, em Marabá, e de lá subtraíram duas maletas contendo joias de ouro 18 quilates e outras folheadas a ouro, avaliadas em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de 03 (três) relógios, uma balança digital, um celular NOKIA, uns óculos de sol, as chaves do carro da vítima, bolsas de viagem e escolar, um vidro de perfume, um talão de cheques do banco Itaú com 18 folhas e, finalmente, entre 30 e 40 reais em espécie.

Consoante apurado, no dia do ocorrido, a vítima se encontrava em seu quarto quando foi surpreendida pela presença dos dois acusados
Rutembergue
e
Ernandson
, os quais, portando arma de fogo e arma branca, exigiram que ela lhes entregasse os bens e valores acima mencionados.

Consta, que para ingressar na residência, os dois acusados renderam o menor Eduardo Lima, filho da vítima, quando este abriu a porta do quintal para verificar o motivo dos latidos do cão.

Na posse da
res furtiva
, os réus, ora apelantes fugiram em uma bicicleta, mas foram presos no dia seguinte ao crime, com uma das maletas contendo algumas das joias de ouro subtraídas da vítima e portando um revólver calibre 38.

A denúncia foi recebida em
30/03/2006
(fl. 41) e, após trâmite processual, a acusação foi julgada procedente, tendo os réus

sido condenados, em
06/08/2015
, nos termos já mencionados ao norte (fls. 288/296).

A defesa apresentou o recurso de Apelação e, em suas razões, pleiteou (fls. 301/305):
1)

O reconhecimento e declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição das sanções punitivas do réu
Rutembergue Silva Freitas
, e subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base ao patamar mínimo previsto ao tipo penal;
2)

Quanto ao apelante
Ernandson Souza
, requer redimensionamento da pena base ao patamar mínimo previsto ao tipo penal.

Em contrarrazão, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja atribuído ao réu
Rutembergue Silva Freitas
os efeitos da prescrição da pretensão punitiva do Estado; no mais, que seja mantido o
decisum in totum
(fls. 317/322)
.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl.315).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu parcial provimento unicamente para extinguir a punibilidade do apelante
Rutembergue Silva Freitas,
em razão da configuração da prescrição intercorrente; no mais, que seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão da Desa. Vania Fortes Bitar, com sugestão de inclusão para julgamento em plenário virtual em 18

de outubro de 2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
Do réu Rutembergue Silva Freitas:

Preliminarmente, verifico que se operou a extinção da punibilidade do apelante
Rutembergue Silva Freitas
, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, conforme demonstrarei.

Com efeito, o apelante
Rutembergue Silva Freitas
foi condenado a pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão, e 160 (cento e sessenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Conforme relatei, a denúncia foi recebida em
30/03/2006
(fl. 41), e a sentença condenatória proferida em
06/08/2015.
(fls. 288/296).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena não excede 08 (oito) anos, a prescrição se dá em 12 anos, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal, que no entanto, deve ser reduzida na metade, ou seja, 06 (seis) anos,
ante o fato do réu ser menor de vinte e um anos à época do fato, nos termos do artigo 115, do CP
(documento fl. 26).

Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia (
30/03/2006)
e a data da prolação da sentença condenatória (
06/08/2015)
, transcorreram quase 09 (nove) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, tomando por base a pena aplicada em concreto, qual seja,
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão, e 160 (cento e sessenta) dias multa,
e o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, assim como considerando o fato do réu possuir menos de vinte e um anos à época do fato, e, ainda, uma vez que durante esse período não incidiu qualquer causa interruptiva ou impeditiva, tem-se que decorreu prazo maior que o previsto nos arts. 109, III, c/c art. 115, todos do Código Penal, patente a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante
Rutembergue Silva Freitas
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa.

Portanto, acolho pedido formulado pela defesa e declaro extinta a punibilidade do apelante Rutembergue Silva Freitas, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Do apelante Ernandson Meneses Souza:

Requer a defesa, unicamente, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Adianto, que assiste razão parcial ao apelante.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença:
Circunstâncias Judiciais (Artigo 59, do Código Penal Brasileiro)
Culpabilidade:
Merece maior reprovação a conduta do agente que se vale do emprego de arma de fogo para praticar o crime de roubo, tendo em vista a maior periculosidade do instrumento.
O próprio legislador pátrio entendeu como sendo merecedor de maior reprimenda o agente que pratica o crime de roubo com emprego de arma de fogo tanto que elencou tal circunstância como causa de aumento de pena no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro.
Em outra oportunidade e de igual forma, o legislador pátrio demonstrou repulsa pelo agente que porta arma de fogo sem autorização legal, criminalizando tal conduta no artigo 14, caput, da lei 10.826/2003.
Assim, é inarredável a conclusão pela qual o delito de roubo, quando praticado com emprego de arma de fogo merece maior grau de reprovabilidade.
(...)
Antecedentes:
o acusado não possui antecedentes registrados nos autos.
Conduta Social:
inexistem notícias sobre a conduta social do acusado.
Personalidade do Agente:
não há elementos suficientes para se aferir a circunstância em comento.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo.
Circunstâncias:

merecerem ser analisadas de forma desfavorável ao réu nas circunstâncias judiciais, haja vista que as vítimas encontravam-se na segurança de sua residência, entre família, momento em que os réus invadiram a moradia das mesmas, rendendo-as e mantendo-a uma delas durante toda a ação criminosa com uma faca apontada em seu pescoço sob constante ameaça de morte, apavorando ainda mais a vítima Eduardo Lima. As circunstâncias em que ocorreu o delito, portanto, extrapolaram o trivialmente atrelado ao tipo penal, merecendo maior reprovabilidade.
(...)
Consequências
: as consequências não extrapolaram à normal consumação do tipo penal.
Comportamento da vítima:
em nada influenciou na consumação do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).
Assim, pelas considerações acima,
fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão - sendo 04 anos referente à pena mínima, 09 (nove) meses referente a exasperação de 1/8 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela Culpabilidade e 09 (nove) meses referente a exasperação de 1/8 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas Circunstâncias - e a 96 (noventa e seis) dias multas, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.
Na segunda fase da dosimetria, tenho que não há agravantes ou atenuantes a serem ponderadas, razão pela qual mantenho nesta fase a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 96 (noventa e seis) dias multa.
Na terceira fase do cálculo da pena, tenho que incide a majorante prevista no § 2º, II, do art. 157 do Código Penal Brasileiro, qual seja a prática do crime em concurso de pessoas.
Sendo esta majorante objetiva e não havendo motivos para exasperar a pena acima do mínimo legal, exaspero a mesma em 1/3, razão pela qual
fixo e pena definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, proporcionalmente, a 129 (cento e vinte e nove) dias multa.
(...)
O regime de cumprimento de pena será inicialmente o fechado, haja vista que, muito embora o quantum da pena aplicada indique a priori adequação ao regime semi-aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, b, em razão da pena final aplicada, tenho que foram consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, o que, pelo entendimento solidificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para impor regime de cumprimento de pena mais gravoso.¿

Como se vê, a decisão merece reparos.

Pois bem, ao analisar o vetor
culpabilidade
, tenho que o magistrado, ao negativá-lo com base no
¿emprego de arma de fogo¿
, utilizou-se de fundamento inerente a causa de majoração da pena, previsto no parágrafo 2º, inciso I do citado art. 157, o que é de todo incabível, razão pela qual deve ser neutralizado.

Já quanto as
Circunstâncias

do crime
, tenho que merecem ser negativadas, visto que
:
¿as vítimas encontravam-se na segurança de sua residência, entre família, momento em que os réus invadiram a moradia das mesmas, rendendo-as e mantendo-a uma delas durante toda a ação criminosa com uma faca apontada em seu pescoço sob constante ameaça de morte, apavorando ainda mais a vítima Eduardo Lima. As circunstâncias em que ocorreu o delito, portanto, extrapolaram o trivialmente atrelado ao tipo penal, merecendo maior reprovabilidade¿.

Cabendo lembrar, ainda, que as
consequências do crime
também restam desfavoráveis, já que

grande parte dos bens roubados não foram restituídos, o que justifica seu
quantum
, o qual apresenta-se

Assim, uma vez que após as devidas correções, restou negativado apena um vetor - circunstâncias do delito - tenho que a pena base merece ser redimensionada, de onde destaco que a existência de uma circunstância judicial desfavorável autoriza o afastamento da pena-base no mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA e da jurisprudência pátria.

Passo a dosar a pena:

Na primeira fase, mantenho a mesma fundamentação operada pelo magistrado, após as devidas correções, e fixo a pena base em 05 (cinco) anos de e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, adoto, mais uma vez, a motivação operada pelo magistrado, que não considerou a presença de nenhuma circunstância atenuante, ou agravante.

Na terceira fase do cálculo da pena, mantenho mais uma vez a fundamentação operada na sentença, e aumento a pena em 1/3 (um terço) pela incidência da majorante do concurso de pessoas, passando a pena a ser fixada em 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias
multa, que a torno concreta e definitiva.

Mantenho o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º alínea b do CP.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para declarar a extinção da punibilidade do réu RUTEMBERGUE SILVA FREITAS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, III e 115, todos do Código Penal, e redimensionar a pena aplicada ao corréu Ernandson Souza, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 29 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator